Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal.
2. No tocante aos indícios de autoria e eventuais inconsistências entre a dinâmica dos fatos narrados pela condutora do flagrante e o que realmente teria acontecido, cuida-se de matéria de prova, cujo exame aprofundado é alheio ao presente remédio constitucional.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.